Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707746-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RONAN PEREIRA GONCALVES, ANTONIO DE MELO MONTEIRO FILHO, ILIDIO ALVES PEREIRA, JOSE COSTA DA SILVA, LUIZ CARLOS FIGUEIREDO, OTAVIO PEREIRA GUIMARAES, CARLOS JOSE BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por RONAN PEREIRA GONÇALVES E OUTROS (processo no 0042623-22.2014.8.07.0001), fixou honorários advocatícios em desfavor do agravante em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da dívida. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 15575549) e durante a tramitação do recurso sobreveio a informação de prolação de sentença nos autos principais (ID 17443121). Intimado a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do recurso, o agravante se manifestou positivamente (ID 17676450). No entanto, infere-se que o agravo de instrumento perdeu o objeto, tendo em vista a concordância do agravante com os cálculos elaborados pela Contadoria nos autos principais, o que esvazia a discussão quanto ao cabimento ou não de honorários advocatícios sobre o valor da dívida. Ademais, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual, restando superada a decisão interlocutória atacada por esta via. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 20 de julho de 2020 14:02:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator